Tribunal: STF
Processo: RE 99340
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO.
ATROPELAMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 275, II, LETRA 'E'.
AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. OBICE REGIMENTAL
(REGIMENTO INTERNO DO (STF ANTERIOR, ART. 308, V). ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE A SÚMULA 490. NA VIGENCIA DO ANTERIOR REGIMENTO
INTERNO, NÃO SE COMPREENDIA A CONTRARIEDADE A SÚMULA, ENTRE AS
RESSALVAS CONSTANTES DO CAPUT DO MENCIONADO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.